Tribunal: STF
Processo: ARE 1524503
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. DIVISOR DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BANCÁRIO. APLICAÇÃO DA DECISÃO DA SDI PLENA NO IRR-849-83.2013.5.03.0138 I. No julgamento do Incidente de Recursos Repetitivos nº IRR-849-83.2013.5.03.0138, esta Corte Superior pacificou o entendimento relativo ao divisor aplicável às horas extraordinárias dos bancários, firmando, entre outras, a tese obrigatória de que para o cálculo das horas extraordinárias do bancário, deve incidir a regra geral estabelecida no art. 64 da CLT, da qual resultam os divisores 180 e 220 para os empregados submetidos às jornadas de 6 e 8 horas diárias, respectivamente. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que o divisor de horas extraordinárias decorre do número de horas remuneradas pelo salário mensal, independentemente de serem trabalhadas ou não; e ainda de que, por não implicar redução no número de horas semanais (trabalhadas e de repouso), a inclusão do sábado como dia de repouso semanal não altera o divisor em questão. II. No caso vertente, a decisão do Tribunal de origem entendeu que o divisor aplicável ao cálculo das horas extraordinárias para jornada de 8 horas da parte reclamante é o 200. III. A referida decisão diverge das teses exaradas pela SBDI-I sobre a matéria, diante das quais, e diante da nova redação da Súmula 124, I, "a", e "b" do TST, o correto divisor para o cálculo das horas extraordinárias devidas à parte reclamante que tinha a jornada de trabalho de 8 horas é o 220 (para jornadas de 8 horas). IV. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se dá provimento.



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMADA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. PRESCRIÇÃO TOTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 452 DO TST. I. Conforme entendimento consolidado na Súmula nº 452 do TST, "tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês a mês". II. No caso vertente, a Corte Regional consignou que “o pedido não é de enquadramento, mas sim de aplicação das normas de política salarial estabelecidas pelo próprio Banco reclamado e que, segundo alega o autor, não estão sendo observadas” (fls. 1355/1356 - Visualização Todos PDFs). Por fim, assentou que se trata “de lesão sucessiva, que se renova mês a mês, sendo aplicável a prescrição parcial" (fis. 1356 - Visualização Todos PDFs). HI. Desse modo, incide o óbice consolidado na Súmula nº 333 do TST e no art. 896, § 7º, da CLT, tendo em vista que a decisão revela conformidade com a jurisprudência iterativa, notória e atual desta Corte Superior. IV. Recurso de revista de que não se conhece. 2. BANCÁRIO. HORAS EXTRAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CARGO DE CONFIANÇA. ENQUADRAMENTO NO ART. 224,§ 2º, DA CLT. MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 126 E 102, I, DO TST. I. É entendimento jurisprudencial desta Corte Superior que a configuração ou não do exercício da função de confiança conforme disposição contida no artigo 224, § 2º, da CLT encontra-se diretamente relacionada à comprovação das reais atribuições do empregado, portanto, insuscetível de exame mediante recurso de revista. Não bastasse, dispõe a Súmula 102, I do TST que a configuração, ou não, do exercício da função de confiança a que se refere o art. 224, § 2º, da CLT, dependente da prova das reais atribuições do empregado, é insuscetível de exame mediante recurso de revista ou de embargos. II. No caso vertente, a Corte Regional, órgão soberano no exame do conjunto fático-probatório posto nos autos, quando em manifestação ao tipo de fidúcia à qual se enquadrava a obreira, registrou que "era detentor de uma fidúcia diferenciada, na medida em que se reportava apenas ao superintendente e ao coordenador e poderia inclusive recomendar eventuais acordos entre o cliente e o banco reclamado, tarefas diferentes daquelas atinente ao auxiliar administrativo, além de receber gratificação de função superior a 1/3 do seu salário (fls. 99/105)". III. Recurso de revista de que não se conhece. 3. DIVISOR DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BANCÁRIO. APLICACÃO DA DECISÃO DA SDI PLENA NO IRR-849-83.2013.5.03.0138 I. No julgamento do Incidente de Recursos Repetitivos nº IRR-849-83.2013.5.03.0138, esta Corte Superior pacificou o entendimento relativo ao divisor aplicável às horas extraordinárias dos bancários, firmando, entre outras, a tese obrigatória de que para o cálculo das horas extraordinárias do bancário, deve incidir a regra geral estabelecida no art. 64 da CLT, da qual resultam os divisores 180 e 220 para os empregados submetidos às jornadas de 6 e 8 horas diárias, respectivamente. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que o divisor de horas extraordinárias decorre do número de horas remuneradas pelo salário mensal, independentemente de serem trabalhadas ou não; e ainda de que, por não implicar redução no número de horas semanais (trabalhadas e de repouso), a inclusão do sábado como dia de repouso semanal não altera o divisor em questão. II. No caso vertente, a decisão do Tribunal de origem entendeu que o divisor aplicável ao cálculo das horas extraordinárias para jornada de 8 horas da parte reclamante é o 200. III. A referida decisão diverge das teses exaradas pela SBDI-I sobre a matéria, diante das quais, e diante da nova redação da Súmula 124, I, "a", e "b" do TST, o correto divisor para o cálculo das horas extraordinárias devidas à parte reclamante que tinha a jornada de trabalho de 8 horas é o 220 (para jornadas de 8 horas). IV. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. 4. INTEGRACÃO DA VERBA DENOMINADA SISTEMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL. SÚMULA Nº 126 DO TST. l. A jurisprudência desta Corte, consubstanciada na Súmula nº 126 do TST, dispõe que é "Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, "b", da CLT) para reexame de fatos e provas". II. O Tribunal Regional, soberano na análise do conjunto fático-probatório, consignou: "o reclamante percebeu, durante a vigência do contrato de trabalho, a parcela denominada SISTEMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL, como demonstram os recibos de fls. 44 e seguintes e ainda que o pagamento tenha sido efetuado com base no cumprimento de metas, a habitualidade implica que a verba em questão integre o salário para todos os efeitos" (fls. 1363 - Visualização Todos PDFs). III. Desse modo, para se chegar à conclusão pretendida pela parte reclamada de que a referida verba tem natureza indenizatória, necessário seria o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado nesta Instância Superior, por força da Súmula nº 126 do TST. IV. Recurso de revista de que não se conhece. 5. DIFERENÇAS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. I. O art. 461 da CLT dispõe que "Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade”. O item "X" da Súmula nº 6 do TST preceitua que “O conceito de mesma localidade" de que trata o art. 461 da CLT refere-se, em princípio, ao mesmo município, ou a municípios distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana”. II. Desse modo, o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto fático-probatório, consignou que “restou incontroverso nos autos que no período de 01/01/2009 a 30/06/2009 reclamante e paradigma, embora em agencias distintas, trabalharam na mesma localidade, qual seja, São José dos Campos (fl 520) e exerceram a mesma função de gerente comercial (fl. 520), sendo devidas, pois, as diferenças salariais a partir de 01/01/2009" (fls. 1368/1369 - Visualização Todos PDFs). III. A parte reclamada, por seu turno, alega que "o recorrido e a paradigma jamais se ativaram na mesma localidade, além de que o recorrido e o paradigma indicado, gerenciarem agências de portes diferentes, configurando-se, portanto, completamente descabido pleito de equiparação salarial promovido pelo recorrido, eis que, não possuía mesmo grau de experiência, responsabilidade nem mesmo a qualidade e perfeição técnica do paradigma apontado” (fls. 2861 - Visualização Todos PDFs). IV. Assim, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal Regional, com os argumentos trazidos pela parte reclamada, é necessário o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado nesta | instância extraordinária, a teor da Súmula 126 deste Tribunal Superior. V. Recurso de revista de que não se conhece. 6. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. I. A jurisprudência desta Corte é firme no posicionamento de que configura ofensa à isonomia o pagamento de gratificação especial apenas para alguns empregados, por mera liberalidade do banco reclamado, sem a previsão de critérios objetivos que justifiquem o tratamento diferenciado. Precedentes. II. No caso vertente, o Tribunal Regional, soberano no exame do conjunto fático-probatório, consignou que “o banco reclamado, por meio de norma corporativa interna, com forca de regulamento, estabeleceu o pagamento de um bónus ao empregado desligado com mais de dez anos de serviços corroborando a tese apresentada na petição inicial" (fls. 1370 - Visualização Todos PDFs). E concluiu que, "considerando que o autor foi admitido em 02/01/1978, faz jus à gratificação especial nos moldes deferidos na origem" (fls. 1370 - Visualização Todos PDFs). III. A parte reclamada, por sua vez, alega que "o recorrido não comprovou também reunir requisitos autorizadores ao seu pagamento, sendo impertinente alegar que o não recebimento das verbas em questão caracterizam tratamento discriminatório” (fls. 2863 - Visualização Todos PDFs). IV. Desse modo, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal Regional, com os argumentos trazidos pela parte reclamada, é necessário o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado nesta instância extraordinária, a teor da Súmula 126 deste Tribunal Superior. V. Recurso de revista de que não se conhece.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. FIDÚCIA DIFERENCIADA I. É entendimento jurisprudencial desta Corte Superior que a configuração ou não do exercício da função de confiança conforme disposição contida no artigo 224, § 2º, da CLT encontra-se diretamente relacionada à comprovação das reais atribuições do empregado, portanto, insuscetível de exame mediante recurso de revista. Não bastasse, dispõe a Súmula 102, I do TST que a configuração, ou não, do exercício da função de confiança a que se refere o art. 224, § 2º, da CLT, dependente da prova das reais atribuições do empregado, é insuscetível de exame mediante recurso de revista ou de embargos. II. O Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto fático-probatório, consignou que "diversamente da tese recursal defendida pelo autor, não há como deferir o seu enquadramento no art. 224, caput da CLT, sendo aplicável, na situação em tela com relação ao período posterior a 01/04/2009, o teor do § 2º, do art. 224, da CLT que sujeita o bancário, detentor de fidúcia diferenciada, à jornada de trabalho de 8 horas diárias" (fls. 1361 - Visualização Todos PDFs). III. A parte reclamante, por sua vez, alega que “não comprova efetivos poderes de direção, mando, chefia, coordenação, gerenciamento, representação, ou equivalentes, nem mesmo qualquer cargo de confiança bancário, aptos a afastar a tipificação legal pretendida” (fls. 2914 - Visualização Todos PDFs). IV. Desse modo, para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal Regional, com os argumentos trazidos pela parte reclamante, é necessário o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado nesta instância extraordinária, a teor da Súmula 126 deste Tribunal Superior. V. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Repouso semanal remunerado. Divisor. Fatos e provas. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.185.025/ES – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 15/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.018/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018 e ARE nº 971.983/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 30/8/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente